Tribunal: CARF
Processo: 16692.730237/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.730237/2015-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.176 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento do
litígio nos processos administrativos originários das compensações das estimativas que
compõem o saldo negativo, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula
Santos de Abreu e Luciano Bernart que votavam por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-79.097 - 5a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 229 a 233 que não reconheceu a totalidade do crédito indicado no
PER/DCOMP n° 27215.71978.140214.1.2.02-6082, transmitido com o objetivo de solicitar
a restituição do montante de R$ 34.222.484,20, correspondente ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.730237/2015-01
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

O AFRFB responsável pelo procedimento de validação do crédito, relata que análise do
pedido de restituição foi precipitada pelo Mandado de Segurança de fls. 06 a 62, pelo qual
a interessada requereu a concessão de liminar (deferida pelo Juiz competente) para que a
RFB aprecie imediatamente seus pedidos de restituição.
Em 20/04/2015, no âmbito do processo administrativo n° 10880.914069/2015-01, foi
proferido o Despacho Decisório de fls. 63 a 65, pelo qual foi confirmado o saldo negativo
de IRPJ disponível para restituição no montante de R$ 3.667.185,90.
A redução do crédito vindicado, decorre da não confirmação das parcelas do IRPJ
apurado por estimativa e/ou balancete de redução/suspensão nos meses de setembro a
dezembro de 2012, objeto de Declaração de Compensação pendente de análise.
Após o encerramento da ação fiscal realizada para cumprimento da decisão judicial, a
DIORT, tomou conhecimento de que parte dos PER/DCOMP's resultaram em compensação
parcial das estimativas de IRPJ, conforme quadro abaixo:

DCOMP
PA
EST/COMP
VALOR (R$)
DCOMP
CONFIRMADO
41595.03319.241012.1.3.10-4104
SET/2012
1.536.212,03
756.658,37
03317.90705.241012.1.3.11-3216
SET/2012
951.565,72
0,00
26007.93673.241012.1.3.11-9810
SET/2012
2.646.370,08
0,00
05431.91035.241012.1.3.11-8925
SET/2012
3.553.115,01
3.541.295,94
32577.09723.291112.1.3.10-3803
OUT/2012
1.821.477,46
795.492,23
24621.29959.291112.1.3.11-1379
OUT/2012
1.260.243,35
1.260.243,35
26444.71474.291112.1.3.10-1494
OUT/2012
1.211.372,33
544.231,42
13921.37950.291112.1.3.10-1328
OUT/2012
732.109,99
732.109,99
28341.20132.291112.1.3.11-2157
OUT/2012
3.035.029,51
0,00
26014.36820.271212.1.3.11-1590
NOV/2012
8.038.023,55
3.664.085,49
01766.15559.240113.1.3.11-1495
DEZ/2012
5.769.779,27
2.980.748,81
TOTAL
30.555.298,30
14.274.865,60
Em decorrência da nova situação apurada, foi proferido o despacho decisório retificador
de fls. 229 a 233, pelo qual o valor confirmado das estimativas compensadas (R$
14.274.865,60), foi acrescentado ao credito reconhecido no despacho decisório de fl. 63
(R$ 3.667.185,90), restando deferido em parte o direito creditório no valor total de R$
17.942.051,50.
Cientificado por via eletrônica, em 1712/2015, o contribuinte representado por procurador
(fls. 281 e 282), apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 273 a 280, da qual
destaca-se o seguinte:

(... )
Alega a Autoridade Fiscal que, o motivo da não confirmação de parte das
compensações realizadas, residiu no fato de que o crédito utilizado
PIS/COFINS mercado interno do exercício de 2010 e 2011 ainda não foi
totalmente validado pela Receita Federal do Brasil, encontrando-se pendente
de julgamento definitivo em processo próprio.
Contudo, tal alegação não deve ser aceita, uma vez que o reconhecimento do
saldo negativo ora pleiteado independe do julgamento dos processos cuja a
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

matéria discutida é o crédito de PIS/COFINS. Isto porque, aceitar a
necessidade pretérita desse julgamento caracteriza clara cobrança em
duplicidade, pois de um lado ocorre a cobrança e de outro impede a
restituição, gerando uma dupla penalidade, o que não pode ser aceito!
Desta forma, ainda que as decisões referentes a validade das compensações
venham a ser desfavoráveis ao contribuinte, ou seja, não homologuem total ou
parcialmente as antecipações de forma definitiva, será efetuada a cobrança do
próprio crédito originário formador do saldo negativo, acrescido de multa e
juros, tendo em vista que a DCOMP constitui confissão irretratável de dívida.
Sobre tal afirmação, faz-se oportuno trazer à tona, algumas decisões expedidas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme segue:
"IRPJ. PERD/COMP. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE
DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO
Comprovadas compensações através de PERJDCOMP's - declaração com
caráter de confissão de dívida - as estimativas compensadas devem ser
utilizadas para o cômputo do saldo negativo de IRPJ" (Acórdão n° 1102-
00.375, j. em 27.01.2011).
PERD/COMP. COMPENSAÇÕES - DUPLICIDADE DE COBRANÇA
"Trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002, declarada
em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo n°
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-
la na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência
em duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ." (Acórdão n°9101-002.093, de
21.01.2015 -g.n.)".
Nessa mesma linha de pensamento é a Solução de Consulta Interna da Receita
Federal n° 18/2006:
"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DCOMP e, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
Juntando-se, inclusive, posicionamento da própria DRJ:
"SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas sem processo,
nos termos da legislação à época vigente, passíveis de validação, podem
integrar o saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO EM DCOMP. A partir
da edição da Medida Provisória n° 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003^_a
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo,
porque será cobrada, ainda que a compensação seja não-homologada."
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas - 2a.Turma -
DECISÃO 05-25533 em 27/04/2009 - g.n.) ".
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Em outras palavras, caso as decisões nos processos acima indicados,
homologuem as compensações de origem, o crédito será consolidado. Por
outro lado, ainda que tais decisões sejam pelo não reconhecimento do crédito
originário, serão efetuadas as devidas cobranças dos débitos a ele vinculados,
acrescida de multa e juros. O que terá por efeito também o restabelecimento
total desta parcela formadora de parte saldo negativo apurado, objeto do
presente processo.
Assim, não há que se falar que a liquidez e certeza do crédito pretérito ainda
não confirmado integralmente pelo fisco, impede a homologação total do
pedido de compensação referente ao saldo negativo de IRPJ ora discutido,
tendo em vista que os débitos das estimativas mensais estão comprovadamente
extintos por meio da compensação. Não faz sentido a Recorrente ter que
aguardar o desfecho dos processos administrativos, nos quais os créditos
objeto de compensação serão, inegavelmente, reconhecidos ou cobrados,
devidamente acrescido de multa e juros, para que possa computá-los na
apuração do saldo negativo.
Portanto, com base nos argumentos trazidos e nos julgados acima transcritos, é
forçoso concluir no sentido de que as estimativas mensais do período de
setembro a dezembro de 2012, compensadas via DCOMP pela Recorrente,
devem integrar o saldo negativo de IRPJ apurado em 2012, sob pena de se
realizar cobrança em duplicidade.
(...)

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA

A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-79.097, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de
Declaração de Compensação não homologada, não goza dos
atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte não pode ser
admitido na formação do saldo negativo passível de restituição.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Síntese dos fatos
Conforme relatório, a Recorrente formalizou Pedido de Restituição por meio do
PER/DCOMP n° 27215.71978.140214.1.2.02-6082, onde foi requerido o reconhecimento e a
restituição de crédito no montante original de R$ 34.222.484,20 (trinta e quatro milhões,
duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao
Saldo Negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2012.
O saldo negativo em questão, apurado no valor total de R$ 34.222.484,20 (trinta e
quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte
centavos), foi formado basicamente por créditos decorrentes retenções na fonte, além de
antecipações realizadas durante o ano de 2012, por intermédio de compensações das estimativas
com créditos de PIS/COFINS do exercício de 2010 e 2011.
O pedido de restituição foi analisado pela DRF de origem, que prolatou despacho
decisório, reconhecendo a parcela do crédito referente ao IRRF no valor de R$ 3.667.185,90
(três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos).
O reconhecimento parcial, decorreu da não confirmação das parcelas do IRPJ
apurado por estimativa e/ou balancete de redução/suspensão nos meses de setembro a dezembro
de 2012, objeto de Declaração de Compensação pendente de análise.
Após emissão da decisão acima, a Recorrente apresentou pedido de Revisão de
Ofício, devido à fato superveniente que determinou o reconhecimento de parte do crédito de
PIS/COFINS utilizado na formação do saldo negativo ora pleiteado.
Em decorrência da nova situação apurada, foi proferido o despacho decisório
retificador, pelo qual o valor confirmado das estimativas compensadas (R$ 14.274.865,60),
conforme quadro seguinte:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Tendo em vista a emissão deste novo despacho, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, que foi julgada improcedente. Em síntese, o órgão colegiado a
quo entendeu que o saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de
Declaração de Compensação não homologada, não goza dos atributos de liquidez e certeza,
e por conseguinte não pode ser admitido na formação do saldo negativo passível de
restituição.

Do Mérito

A Recorrente alega que as estimativas mensais, compensadas via DCOMP, devem
integrar o saldo negativo de IRPJ apurado em 2012, sob pena de se realizar cobrança em
duplicidade, com base nos seguintes argumentos e julgados transcritos a seguir:
O saldo negativo em questão, apurado no valor total de R$ 34.222.484,20 (trinta
e quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
e vinte centavos), foi formado basicamente por créditos decorrentes retenções na
fonte, já devidamente reconhecidas, além de antecipações realizadas durante o
ano de 2012, devidamente quitadas por intermédio de compensações compostas
por créditos de PIS/COFINS Mercado Interno do exercício de 2010 e 2011.
De acordo com o entendimento exarado pela 5a Turma da DRJ/SPO, a parcela
referente ao crédito não homologado no valor de R$ 16.280.432,70 (dezesseis
milhões, duzentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta
centavos), não possui liquidez e certeza, pois ainda não foram homologadas pela
Autoridade Administrativa nos processos próprios:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Contudo, tal entendimento não deve ser aceito, uma vez que o reconhecimento do
saldo negativo ora pleiteado independe do julgamento dos processos cuja a
matéria discutida é o crédito de PIS/COFINS. Isto porque, aceitar a necessidade
pretérita desse julgamento caracteriza clara cobrança em duplicidade, pois de
um lado ocorre a cobrança e de outro impede a restituição, gerando uma dupla
penalidade, assim como seguirá demonstrado.
Nesse sentido, primeiramente cabe ressaltar que as compensações realizadas
para pagamento das estimativas mensais não reconhecidas no presente acórdão,
foram regularmente extintas nos termos do art. 156, II, do código Tributário
Nacional.
Aponta a Turma Julgadora que, apesar da compensação ser confissão de dívida
irretratável, não seria esta suficiente para quitar os valores compensados à título
de antecipação por estimativa mensal de IRPJ, quando ainda não analisada pela
autoridade fiscal competente, pois o regime de estimativa constitui mera
antecipação do tributo eventualmente devido, que tem sua base de cálculo
efetivamente apurada quando da verificação do ajuste anual, sendo somente
valor efetivamente apurado que pode ser cobrado, nos termos do art. 53 da IN
1700/17 (antigo art. 16 da IN/1997).
Contudo, tal interpretação não faz sentido para o caso em questão, uma vez que
as estimativas foram efetivamente recolhidas de forma antecipada, por meio das
compensações com os créditos de PIS/COFINS dos anos de 2010 e 2011, ou seja,
não há porque alegar a impossibilidade de cobrança de um valor que já foi
recolhido.
Ora, sendo o valor antecipado maior do que o valor da base de cálculo devida no
momento do ajuste anual, o contribuinte terá o direito de pedir que os valores
pagos a maior sejam compensados ou restituídos, assim como o caso em questão.
Caso contrário, será efetuado o recolhimento da diferença recolhida a menor,
não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao erário.
Além disso, na hipótese das compensações que formam as antecipações
discutidas não serem homologadas, o valor a elas correspondente será cobrado
nos processos administrativos acima elencados, acrescido de multa e juros de
mora, demonstrando, mais uma vez, a ausência de dano aos cofres públicos.
Cada Dcomp utilizada para pagamento das estimativas está vinculada a um
processo, conforme indicado na tabela acima. Cada processo contém vínculos
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

com processos de cobrança, em que são lançadas todas as estimativas pagas.
Tais processos encontram-se no relatório de situação fiscal do contribuinte.
A título exemplificativo: (...)
Quando um crédito tributário, objeto desses processos administrativos, que se
encontram no relatório de situação fiscal do contribuinte torna-se exigível, é
possível a emissão do DARF para pagamento. Neste caso, é aplicada a multa de
20% (vinte por cento) e acrescida da correção monetária (Selic). Abertura essa
que não é possível no momento, tendo em vista que a ora recorrente não possui
qualquer crédito tributário exigível.
Desta forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela I. Turma
Julgadora não prosperam, sendo não apenas possível, mas evidente a dupla
cobrança, ainda que a própria Instrução Normativa da Receita Federal invocada
diga o contrário.
Assim, não há que se falar que a liquidez e certeza do crédito pretérito, ainda não
confirmado integralmente pelo fisco, impede a homologação total do pedido de
compensação referente ao saldo negativo de IRPJ ora discutido, tendo em vista
que os débitos das estimativas mensais estão comprovadamente extintos por meio
da compensação. Não faz sentido a Recorrente ter que aguardar o desfecho dos
processos administrativos, nos quais os créditos objeto de compensação serão,
inegavelmente, reconhecidos ou cobrados, devidamente acrescido de multa e
juros, para que possa computá-los na apuração do saldo negativo.
Nesse sentido é o entendimento dos julgados já juntados à Manifestação de
Inconformidade que, data máxima vénia, foram interpretados de forma errônea
pela Ilma. Turma Julgadora, pois entendeu que o reconhecimento das
antecipações só deve ser feito em se tratando de pedido de compensação e não de
restituição, o que não é verdade.
[...]
Por fim, não há coerência em deixar de considerar que a ora Recorrente já
efetuou o recolhimento do valor que está pedindo restituição em algum momento,
seja como antecipação de Imposto de Renda de períodos anteriores, seja o
PIS/Cofins incidentes sobre insumos no processo produtivo. Não se pode onerar
ainda mais o contribuinte, além de toda carga tributária que já sofre,
postergando a efetiva liberação desse crédito.

A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujos
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no
18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada,
os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do
IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa da
União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas
na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem
característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de cobrança
caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir transcritos:
15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos
ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal
do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Observa-se no presente caso que o contribuinte apura saldo negativo ao final do
ano-calendário, ou seja, as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido. Destaca-se que as antecipações foram realizadas por meio de compensação de créditos
de PIS/COFINS e Saldos Negativos de períodos anteriores, objeto de Declarações de
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Compensação Homologadas/Declarações não homologadas/Declarações homologadas
parcialmente, até o presente momento processual.

A respeito dessa situação, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão de Recurso Especial do Procurador no 9101-004.447, Relatora Conselheira Edeli
Pereira Bessa, entendeu-se que não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança
não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Por essas razões decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na Unidade de Origem até o
encerramento do litígio administrativo em torno da estimativas compensadas.
Diante disso, adota-se o decido pela CARF sobre o tema, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir as razões de decidir do Acórdão no 9101-004.447–
CSRF / 1a Turma:
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-
homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer,
nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que
ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo
negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o
tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem
homologadas, ou, se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela
legislação1, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação
da DCOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação.

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido
negado provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos
do processo administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no
3401-003.898, há recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade,
foi submetido à apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali
subsistente possivelmente será apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal
de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de
determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o
sujeito passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes,
e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar
de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão
recorrido na parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na
composição do saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo
administrativo no 13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer
sobrestados na Unidade de Origem até que o encerramento do litígio
administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-632, retornando ao Colegiado de origem
para apreciação das demais questões daí decorrentes.

2 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Observa-se que o item 11.2 do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, afirma que
“mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários estão protegidos, um vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante
arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.711/2017”.
Contudo, no presente caso, entende-se que a compensação de ofício não protegerá
os interesses fazendários, pois os débitos apurados nos processos originários de compensação das
estimativas, estão suspensos, por efeito da apresentação de recurso voluntário nos processos
originários de compensação das estimativas, portanto referidos débitos não serão objetos de
compensação de ofício. Esse fato, caso seja deferido a restituição com base em compensações
não homologadas, causará um prejuízo aos interesses fazendários, pois será restituído o valor do
saldo negativo, para posteriormente verificar-se a possibilidade de cobrança dos débitos, caso a
não homologação das compensações seja confirmada.
Conforme o entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2 “em 31 de dezembro, data
do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas na apuração do
imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem característica de antecipação de
tributo) se convertem em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são
passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.
Ressalta-se que no presente caso, as antecipações superam o tributo devido ou
nem mesmo há tributo devido, portanto, não me parece seguro que as estimativas se
converteriam em tributo e seriam passíveis de cobrança, caso a compensação não seja
homologada.
Pisa-se que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de
crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada”.
Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e
restituído sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas.
Por outro lado, tem razão a Recorrente em sua alegação de que não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado.
Para evitar essa “dupla oneração”, a solução que se mostra viável é o
sobrestamentos dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de
PIS/COFINS.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e os processos originários
de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS, que impõe a suspensão do
presente por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

[...]
A suspensão do trâmite processo também está prevista no Regulamento Interno do
CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II determinam o
sobrestamento do processo quando dependente de decisão de processos vinculados por
decorrência, conforme a seguir transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e
julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o
processo principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos
estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a
decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser
apreciado pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora
deverá devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito passivo
pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ. Se homologadas tais compensações, será possível
aplicar sua repercussão nestes autos. Se não homologadas, o contribuinte terá a oportunidade de
liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o
reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa
definitiva nestes autos.
Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos
dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS e
Saldos Negativos de períodos anteriores.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.176 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.730237/2015-01

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o
encerramento do litígio nos processos administrativos originários das
compensações das estimativas que compõem o saldo negativo.
2. Após o encerramento dos processos das compensações das estimativas que
compõe o saldo negativo, pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a
confirmação, disponibilidade e titularidade do crédito alegado e a
(in)subsistências das compensações do presente processo.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital